Tribunal: STF
Processo: HC 250702
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.A.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 203129/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    A defesa relata que o paciente foi incluído na relação de foragidos e impedidos da Interpol sem, no entanto, ter conhecimento das razões para anotação de tal gravame em seu desfavor. 



    Acrescenta que, não fosse o suficiente, conquanto peregrinasse tentando conhecer as razões pelas quais teve incluído o seu nome na relação de procurados pela Interpol, deparou-se o constituinte com o “Relatório de Inteligência” nº 20/2022/DPF/RGE/RS, de 5.12.2022, no bojo do Processo-crime nº 5007364-35.2014.4.04.7101/RS, em curso na 1ª Vara Federal de Rio Grande/RS.



    Aduz que, frente a esse quadro, que atinge o direito de ir e vir do paciente, impetrou-se habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, requerendo, em suma, a exclusão do seu nome da base de dados dos sistemas de informações da Interpol, sendo o aludido mandamus indeferido liminarmente, sob o fundamento de deficiência de instrução, ou seja, ausência de documentos hábeis para comprovação da inclusão em comento. 



    Ressalta que, todavia, em 2.9.2024, as anotações – proporcionadas originariamente pelo “Centro Nacional de Coordinación I24/7 em Buenos Aires”, via e-mail, foram corroboradas, in totum, pelo Sistema de Tráfego Internacional (Alertas e Restrições) da Polícia Federal brasileira. Dado que, em harmonia àquelas informações preexistentes (em idioma espanhol), confirmaram a efetiva inclusão do nome do estrangeiro na lista de “difusão vermelha”, a pedido do Escritório Central da Interpol no Brasil.



    Requer, ao final



    “(...)



    d) Que, como medida urgente, se solicite que as i. autoridades impetradas prestem pormenorizados esclarecimentos acerca do grave cenário que motiva este writ, em especial, em relação: i) os motivos pelos quais o Escritório da Interpol/Brasil solicitou a inclusão do nome do Paciente na Base de Dados e Sistemas de Informações da Interpol/Lyon; e, ii) às razões pelas quais se atribui ao ora representado a prática dos delitos relacionados no Relatório de Inteligência nº 20/2022 de 05-12-2022; e, 



    e) Que, em estado, seja expedido mandado de salvo-conduto em favor do ora representado, que está sofrendo indevido constrangimento ilegal, com a iminência de ser PRESO a qualquer momento, em qualquer aeroporto ou passo de fronteira, etc., situação que se irradia a todo o Planeta; e, 



    f) Que, por intermédio de quem corresponda, a Interpol/Brasil proceda a retirar das Bases de Dados e Sistemas de Informações, da Interpol/Lyon, todos os registros e alertas emitidos em nome do Paciente.  



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do writ sem resolução do mérito, nos termos da ementa seguinte:  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INADMISSIBILIDADE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM O CRIME ORGANIZADO, OPERACIONALIZANDO ESTELIONATOS EM MASSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO PARA FINS DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO INVESTIGADO NA LISTA DE “DIFUSÃO VERMELHA” DA INTERPOL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO PACIENTE DA BASE DE DADOS EM QESTÃO, A FIM DE EVITAR A SUA IMINENTE PRISÃO. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO MANDAMUS. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPRÓPRIA PARA A VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”. (edoc. 10)  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO INDEFERIDO LIMINARMENTE POR DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Na espécie, o acórdão proferido pela Corte Federal, em suma, afirmou que os elementos trazidos pela defesa não tem o condão de demonstrar o que a defesa alega. O referido acórdão federal, ao negar provimento ao agravo regimental, salientou que "o documento a que se refere, que comprovaria a inclusão do nome na lista da interpol, se trata, na realidade, de um email, em espanhol, remetido pelo Centro Nacional de Coordinación I-24/7 em Buenos Aires para Jinmenores1.Sec2@pjn.gov.ar constando somente que o cidadão argentino L A S registra uma anotação emitida pela Interpol Brasil sem maiores informações", concluindo que "este email não serve para comprovar que o nome do paciente estaria na lista da Interpol", enquanto "o relatório de inteligência nº. 20/2022/DPF/RGE/RS trata-se, em verdade, de uma informação emitida por um agente de polícia federal em que relata que foi comunicado que L A S A estaria envolvido com alguns crimes". 3. Portanto, forçoso concluir que o referido acórdão, de fato, considerou que os documentos juntados pela defesa não são suficientes para demonstrar a existência de coação ilegal. 4. Agravo regimental não provido”. (edoc. 1, p. 13-14)  



    In casu, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do acórdão no STJ, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Na espécie, o acórdão proferido pela Corte Federal, em suma, afirmou que os elementos trazidos pela defesa não tem o condão de demonstrar o que a defesa alega. 



    Como dito anteriormente, o referido acórdão federal, ao negar provimento ao agravo regimental, salientou que "o documento a que se refere, que comprovaria a inclusão do nome na lista da interpol, se trata, na realidade, de um email, em espanhol, remetido pelo Centro Nacional de Coordinación I-24/7 em Buenos Aires para Jinmenores1.Sec2@pjn.gov.ar constando somente que o cidadão argentino L A S registra uma anotação emitida pela Interpol Brasil sem maiores informações". 



    Ao final, a Corte Federal concluiu que "este email não serve para comprovar que o nome do paciente estaria na lista da Interpol", enquanto "o relatório de inteligência nº. 20/2022/DPF/RGE/RS trata-se, em verdade, de uma informação emitida por um agente de polícia federal em que relata que foi comunicado que L A S A estaria envolvido com alguns crimes" (fl. 203). 



    Portanto, forçoso concluir que o referido acórdão, de fato, considerou que os documentos juntados pela defesa não são suficientes para demonstrar a existência de coação ilegal. 



    Como dito anteriormente, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. Nessa diretriz, destaco os seguintes julgados desta Corte: HC n. 555.157/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020”. (edoc. 1, p. 18-19, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Além disso, verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou documentos suficientes para demonstrar a existência de coação ilegal, sobretudo quanto a comprovação da inclusão do seu nome na Lista da Interpol. 



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco:  



    “Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11);  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).  



    Além disso, para se colher a tese da defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    A propósito, colhe-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República no mesmo sentido, inclusive esclarecendo questões referentes à inserção de nomes na lista da Interpol:  



    “(...)



    Nessa perspectiva, acrescentam que a jurisprudência já está sedimentada quanto à impossibilidade de, por meio da via processual estreita do habeas corpus, promover o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito. 



    De todo modo, não se vislumbram as excepcionalíssimas hipóteses de flagrante ilegalidade, de evidente abuso de poder ou de decisão teratológica, aptas a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Isso porque, realmente, consoante muito bem consignado pelo Tribunal da Cidadania, “o referido acórdão federal, ao negar provimento ao agravo regimental, salientou que ‘o documento a que se refere, que comprovaria a inclusão do nome na lista da Interpol, se trata, na realidade, de um email, em espanhol, remetido pelo Centro Nacional de Coordinación I-24/7 em Buenos Aires para Jinmenores1.Sec2@pjn.gov.ar constando somente que o cidadão argentino L A S registra uma anotação emitida pela Interpol Brasil sem maiores informações’” (fl. 18). 



    Em acréscimo, registrou que “a Corte Federal concluiu que ‘este email não serve para comprovar que o nome do paciente estaria na lista da Interpol', enquanto ‘o relatório de inteligência nº. 20/2022/DPF/RGE/RS trata-se, em verdade, de uma informação emitida por um agente de polícia federal em que relata que foi comunicado que L A S A estaria envolvido com alguns crimes’” (fls. 18/19). 



    Vale lembrar que a inclusão na lista de “difusão vermelha” da Interpol refere-se a um pedido de busca e captura internacional de uma pessoa acusada de um ato delituoso. Tal lista, por si só, não é um mandado de prisão, mas um aviso para que os países-membros da Interpol possam cooperar na localização e detenção da pessoa, que pode estar fugindo da justiça em um país diferente de onde o crime foi cometido. 



    Os motivos para a colocação de um indivíduo na lista de “difusão vermelha” variam e podem abarcar crimes como corrupção, tráfico de drogas, homicídio, entre outros. A decisão de inserir alguém nessa lista é geralmente baseada em um pedido de um país-membro que fornece evidências suficientes para justificar a busca. 



    Importante ressaltar que a inserção na lista em comento não implica em culpa, trata-se apenas de um mecanismo para facilitar a cooperação internacional na luta contra a criminalidade. A pessoa tem o direito de contestar sua inclusão e o processo pode envolver questões legais complexas. 



    Todavia, na hipótese, como dito anteriormente, a defesa cingiu-se a apresentar um e-mail que relataria a incorporação do nome do paciente na aludida base de dados da Interpol, bem como um relatório de inteligência emitido por um agente da Polícia Federal, sem, contudo, juntar outros elementos compratórios emitidos pelas autoridades judiciárias brasileiras que teriam dado origem ao pedido para inserção do seu nome na “difusão vermelha”, como, por exemplo, o decreto preventivo. 



    Com efeito, forçoso concordar que as instâncias antecedentes, acertadamente, consideraram que os documentos juntados pela defesa não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de coação ilegal sofrida pelo ora paciente. 



    Por oportuno, nos termos da jurisprudência dessa Corte Suprema, “a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ” (HC 197.833 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021)”. (edoc. 10, p. 9-12, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente